Tribunal: TCU
Processo: 029.780/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9581/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.780/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Lopes Zozimo (XXX.340.497-XX); Belizie Oliveira Lima de Souza (XXX.186.222-XX); Elias de Oliveira Rodrigues (XXX.533.021-XX); Jeferson da Silva Dias (XXX.282.297-XX); João Henrique de Souza da Silva (XXX.439.227-XX); Luiz Fernando de Souza Nunes (XXX.394.557-XX); Matheus Beruth Santos de Oliveira (XXX.298.697-XX); Oscar Domingos Sá Correa (XXX.491.005-XX); Tiago Vitorino Damascena (XXX.221.777-XX); Wilgner de Souza Botelho (XXX.226.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.